Tribunal: TJMT
Processo: 1027067-74.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027067-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (EMBARGANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ALIMENTAR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado para reformar sentença e julgar improcedentes os embargos de
terceiro relativos
à alienação de veículo após inscrição de crédito tributário em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da natureza alimentar dos honorários advocatícios e da
consequente inaplicabilidade da fraude à execução fiscal; (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da suposta ilegalidade da penhora realizada de ofício via RENAJUD; e (
iii
) saber se o recurso teria perdido o objeto em razão do afastamento posterior do RENAJUD.

III. Razões de decidir

3.
O
v.
acórdão embargado analisou expressamente a natureza alimentar dos honorários advocatícios, concluindo que tal circunstância não afasta a presunção absoluta de fraude estabelecida pelo artigo 185 do CTN, tendo em vista o regime jurídico específico das execuções fiscais.

4.
A questão da legalidade formal da penhora via RENAJUD não integrava o mérito do recurso de apelação, que se limitou à análise da caracterização de fraude à execução fiscal na alienação do veículo.

5.
O julgamento dos embargos de terceiro possui eficácia declaratória quanto ao direito de propriedade, não se confundindo com medidas cautelares específicas que possam ter sido posteriormente modificadas.

6.
A eventual discordância com os fundamentos jurídicos adotados não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas irresignação com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a presunção absoluta de fraude à execução fiscal estabelecida pelo artigo 185 do CTN, prevalecendo o regime jurídico específico das execuções fiscais."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1º, e 854; CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.220.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL FRANCISCO FELIX
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, alegando que não foram analisadas questões relevantes para o deslinde da controvérsia, quais sejam:
(i)
a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a inaplicabilidade da fraude à execução fiscal ao caso concreto, com base no Tema 1.220 do STF;
(
ii
)
a ilegalidade da penhora realizada de ofício via RENAJUD, em violação ao art. 854 do CPC; e
(
iii
)
a perda do objeto do recurso em razão do afastamento do RENAJUD pelo
d.
juízo
a quo
em 10/02/2025.

Com fundamento nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para manter a decisão de primeiro grau.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 326987875, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, argumentando tratar-se de mera rediscussão de mérito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL FRANCISCO FELIX
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início, a parte
embargante sustenta que o v. acórdão teria se omitido quanto à análise da natureza alimentar dos honorários advocatícios e da consequente inaplicabilidade da fraude à execução fiscal, invocando o Tema 1.220 do STF.

Contudo, compulsando minuciosamente o v. acórdão embargado, verifica-se que esta questão foi expressamente enfrentada pelo voto condutor, o qual consignou de forma inequívoca
que:
"A alegação de que o veículo foi recebido como pagamento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, não possui o condão de afastar a incidência da presunção legal de fraude. O regime jurídico específico das execuções fiscais, estabelecido pela legislação tributária, se sobrepõe às considerações de ordem geral sobre a natureza da contraprestação envolvida na alienação."

E ainda prosseguiu:

"A circunstância do embargante ser advogado e ter recebido o bem como pagamento de honorários contratuais não afasta a aplicação das normas de proteção ao crédito tributário. A presunção de fraude estabelecida pelo artigo 185 do CTN opera erga omnes, independentemente da qualificação pessoal ou profissional do terceiro adquirente."

Depreende-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no v. acórdão embargado, inexistindo a alegada omissão.

O
voto condutor
expressamente reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios, porém concluiu, com base no regime jurídico específico das execuções fiscais, que tal circunstância não possui
eficácia para afastar a presunção absoluta de fraude estabelecida pelo art. 185 do CTN.

A parte
embargante aleg
ou também
omissão quanto à análise da suposta ilegalidade da penhora realizada de ofício via RENAJUD, em violação ao art. 854 do CPC.

Todavia, verifica-se que tal alegação não integrava o mérito do recurso de apelação julgado pelo v. acórdão embargado. A controvérsia cingiu-se à caracterização de fraude à execução fiscal na alienação do veículo após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, e não aos aspectos formais da constrição judicial.

O v. acórdão embargado foi expresso ao delimitar a
"controvérsia central"
da seguinte forma:

"A controvérsia central reside na análise da caracterização de fraude à execução fiscal na alienação do veículo FIAT/SIENA ESSENC 1.6 DL, placa OBJ9497/MT, RENAVAM 00498668894, realizada em 26/04/2024, considerando que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa ocorreu em 24/09/2019."

Não se caracteriza, assim, omissão passível de correção via embargos de declaração, porquanto a questão da legalidade formal da penhora não constituía objeto do recurso de apelação.

Por fim, a parte ora
embargante sustenta que o recurso teria perdido o objeto em razão do afastamento do RENAJUD pelo
d.
juízo
a quo
em fevereiro de 2025.

De igual modo, denota-se que o
v. acórdão embargado não versou sobre a manutenção ou afastamento de constrição específica, mas sim sobre a procedência ou improcedência dos embargos de terceiro, que constituem ação autônoma destinada a declarar a ilegitimidade da constrição de bem pertencente a terceiro estranho à relação processual executória.

O julgamento dos embargos de terceiro possui eficácia declaratória quanto ao direito de propriedade do embargante, não se
confundindo com medidas cautelares ou executórias específicas que possam ter sido posteriormente modificadas. A reforma da sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro
se
mantém plenamente válida e eficaz, independentemente de eventual alteração superveniente no
status
da constrição.

A eventual discordância da parte embargante com os fundamentos jurídicos adotados não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim irresignação com o resultado do julgamento, que deve ser manifestada por meio de recurso próprio.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
DANIEL FRANCISCO FELIX
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025